Tribunal: STF
Processo: ADI 752
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-04
Data de publicação: 2004-03-04

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Arts. 11 e 12, I,
"a" a "f", parágrafo 1º, nºs 1 e 2, da Lei nº 11.313, de 12.09.1990,
 do Estado de Goiás. 3. Vedação à vinculação ou à equiparação de
vencimentos de servidores públicos. 4. Dispositivos que, embasados
em artigo declarado inconstitucional na ADIN 464 (§ 10 do art. 100
da Constituição do Estado de Goiás), padecem, igualmente, do vício
da inconstitucionalidade. Precedentes. 5. Ação julgada procedente